Tribunal: TJSP
Processo: 2312840-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal objetivando obter informações acerca de eventuais contas em nome do executado vinculadas ao PIS/FGTS para futura penhora. Inconformismo do exequente que não merece prosperar. FGTS é fundo destinado a proteger o trabalhador em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal objetivando obter informações acerca de eventuais contas em nome do executado vinculadas ao PIS/FGTS para futura penhora. Inconformismo do exequente que não merece prosperar. FGTS é fundo destinado a proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa e lhe garantir o mínimo existencial. Verba absolutamente impenhorável nos termos do art. 2o, § 2o da lei 8.036/90. Abono salarial oriundo do PIS que assegura ao trabalhador de baixa renda o recebimento de 1 salário-mínimo por ano. Verba de caráter alimentar e impenhorável nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.